Tribunal: STJ
Processo: 0001553-13.2015.4.05.8300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2216892 - PE(2025/0203866-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: YCAL PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADO
: FABIO LIMA CLASEN DE MOURA - SP141539
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56661132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:14:29
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: a88b71ac-17da-4b09-8df9-37dba7bdbeb8

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56661132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:14:29
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: a88b71ac-17da-4b09-8df9-37dba7bdbeb8

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2216892 - PE(2025/0203866-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: YCAL PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADO
: FABIO LIMA CLASEN DE MOURA - SP141539
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por
contra acórdão proferido
Ycal Participações Ltda.
pela Primeira Turma assim ementado (fls.
)
1.596/1.597 :

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ENUNCIADO N. 284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. VERBETE N. 211 /STJ. INÉPCIA
DA
INICIAL.
ENTENDIMENTO
DA
CORTE
DE
ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA N. 7 /STJ. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
Documento eletrônico VDA55626166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/04/2026 19:11:06
Código de Controle do Documento: b9951d09-3c5d-4535-9cd0-31f02c642dd6

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC se faz de forma genérica, sem a
demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso,
contraditório ou obscuro. Aplica-se, na espécie, o óbice do Enunciado n. 284
do STF.
2. A fundamentação deficiente do apelo, no tocante à negativa de prestação
jurisdicional, não permite, por consequência e per saltum , ingressar no exame
da alegada afronta à matéria normativa de fundo relativa aos arts. 186 e 927
do CC e à alegação de prescrição, porquanto remanesce ausente o
indispensável prequestionamento.
3. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem acerca de não
configuração da inépcia da inicial demandaria, necessariamente, novo exame
do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em
recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
4. A decisão agravada, ao majorar a verba sucumbencial em grau recursal, o
fez com arrimo no
§ 11, do CPC, com observância dos limites
art. 85,
reportados no aludido dispositivo de lei.
5. Agravo interno não provido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que:
há omissão quanto à
(I)
análise da dialeticidade que levou à aplicação, por analogia, do Enunciado n. 284/STF,
pois o acórdão embargado não examinou os tópicos do recurso especial e do agravo
interno em que se apontou fundamentação
deficiente do Tribunal
per relationem
Regional;
há erro de fato e contradição na conclusão sobre ausência de
(II)
prequestionamento, porque o aresto da Corte
teria enfrentado, de modo expresso,
a quo
toda a matéria;
há omissão quanto à tese de que a discussão sobre inépcia da inicial
(III)
não demanda reexame de provas, mas apenas revaloração jurídica.
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 1.617/1.620.
.
É o relatório
VOTO

Não
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
prospera a irresignação da parte recorrente.
De acordo com o previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão embargada.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum
desses vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Com efeito, ficou assentado que:
"
(I)
não consta do especial de fls.
a indicação precisa sobre em que consistiria a negativa de prestação
1.365/1.384
Documento eletrônico VDA55626166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/04/2026 19:11:06
Código de Controle do Documento: b9951d09-3c5d-4535-9cd0-31f02c642dd6

[...]
jurisdicional
sendo, portanto, deficiente a fundamentação do recurso especial na
", e, por isso, houve
parte em que alega ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC
a aplicação do Enunciado n.
;
a deficiência da fundamentação da alegação
284/STF (II)
de negativa de prestação jurisdicional impede o exame,
, das teses de fundo
per saltum
relativas aos arts. 186 e 927 do CC e à prescrição, ante a ausência de prequestionamento;
a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem quanto à inépcia da
(III)
inicial demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que vedado pela
Súmula n. 7/STJ.
Ademais, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado
embargado, o que não se verificou no caso dos autos.
Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte
com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme exige o
do CPC,
art. 1.022
impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS NO JULGADO. MODIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são
destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante,
nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos
ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. O instituto da preclusão consumativa veda a possibilidade de aditar razões a
recurso já interposto. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
23/10/2023,
25/10/2023.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
CPC. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
REJEITADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica na espécie.
Documento eletrônico VDA55626166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/04/2026 19:11:06
Código de Controle do Documento: b9951d09-3c5d-4535-9cd0-31f02c642dd6

2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e contradição, uma vez que
a controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese dos autos.
3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
4. Incide a
quando a parte, devidamente intimada para sanar
Súmula 187/STJ
vício relativo ao recolhimento do preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC), interpõe
recurso contra o despacho de regularização e não realiza o recolhimento em
dobro. Precedentes.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se
prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção
de eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
20/9/2023.
, rejeitam-se os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO

É o voto.
Documento eletrônico VDA55626166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/04/2026 19:11:06
Código de Controle do Documento: b9951d09-3c5d-4535-9cd0-31f02c642dd6

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.216.892 / PE
Número Registro: 2025/0203866-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00012714320134058300 00015531320154058300 12714320134058300 15531320154058300
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : YCAL PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADO
: FABIO LIMA CLASEN DE MOURA - SP141539
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : YCAL PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADO
: FABIO LIMA CLASEN DE MOURA - SP141539
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA56640192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:47:25
Código de Controle do Documento: ec019fec-439c-40ea-ae4f-d77b10e32fb5

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:47:25
Código de Controle do Documento: ec019fec-439c-40ea-ae4f-d77b10e32fb5